Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-04.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012138-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL GONCALVES GOMES - CPF: 060.546.201-18 (PACIENTE), JEBERSON DA SILVA SABORE - CPF: 061.470.361-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS
DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM – INOCORRÊNCIA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO: 2.1.
ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.º 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL -

2.2.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
2.3.

MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA – EVIDÊNCIAS DE CERTO PROFISSIONALISMO NO COMÉRCIO MALSÃO - PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FLEXIBILIZAR A ORDEM JUDICIAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

PRELIMINAR
: Insurgindo-se o impetrante contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, dispensável a prévia provocação do d. magistrado singular para que se manifeste acerca do pedido revogatório da custódia cautelar para a admissão do
habeas corpus
perante o Tribunal
ad quem
, uma vez que os fundamentos e requisitos da medida constritiva já foram analisados pela instância primitiva, a afastar o argumento de que houve indevida supressão de instância.

2.

MÉRITO
:

2.1.

Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade, uma vez que inexiste imposição de ofício da restrição à garantia fundamental, mas tão somente a consolidação da situação de flagrância preexistente e a manutenção da segregação cautelar, que se lastreia em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP).

2.2.

A tese de negativa de autoria só comporta acolhimento na via do
habeas corpus
diante de prova irrefutável nos autos, uma vez que o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões de matérias meritórias, como é o caso da autoria do crime, que deve ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque para a legalidade da prisão preventiva, basta a existência de indícios, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito no cenário delituoso, o que existe no caso em apreço.

2.3.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela quantidade da substância ilícita apreendida [aproximadamente 250g de maconha], e do risco de reiteração criminosa por parte do paciente, que registra outras duas ações penais por condutas ilícitas tipificadas na Lei n.º 11.343/06, a sugerir que há certo profissionalismo no comércio malsão e uma habitualidade delito na prática criminosa, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para permanecer na delinquência, a tornar imprescindível a sua retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública.

Outrossim, a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
, de modo a não garantir imunidade prisional, notadamente se os delitos imputados foram praticados durante o período em que estão sendo tomadas medidas sanitárias e de isolamento social para evitar a proliferação da COVID-19 e inexistem provas de que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus; que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou deficiente; ou esteja recolhido em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do vírus, tampouco que há a real necessidade de ser afastado imediatamente do cárcere, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde, uma vez que os benefícios pleiteados não coadunam com a aludida
e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

GABRIEL GONÇALVES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser
ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular
, o que, desde a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal.

Lado outro, sustenta a
tese de negativa de autoria
, sob a alegação de que os elementos cognitivos colhidos até o momento revelam que a droga apreendida teria sido descartada pelo passageiro da motocicleta conduzida pelo paciente, que os policiais constataram tratar-se do coflagrado
Jeberson da Silva Saboré
, o qual teria assumido a propriedade do narcótico e afastado qualquer envolvimento do favorecido nessa ordem com a conduta ilícita.

Outrossim, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional
, pois afirma que se encontra lastreado em argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, agregando, neste aspecto, a impossibilidade dessa eg. Corte de Justiça acrescer fundamentos ao édito judicial no intuito de legitimar a prisão preventiva, sob pena de incidir em indevida inovação, que é vedada pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ainda nessa ordem de ideias, assegura que o encarcerado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e que sempre laborou licitamente, estando atualmente desempregado em razão da situação pandêmica ora vivenciada, a qual, inclusive, exige “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”
, nos termos do
art. 4º, inc. III, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
a tornar
induvidosa a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 45693987 ao ID 45693990.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 46140991) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 46567960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito sem exame do mérito
, por indevida supressão de instância e,
no mérito
, pela
denegação da ordem
(ID 47839980).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca do pedido revogatório da prisão preventiva imposta ao paciente, o que, na intelecção do i. órgão ministerial, impede que a matéria seja diretamente debatida neste eg. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Todavia, nada obstante o referido entendimento, há muito sedimentou-se na jurisprudência que, se o ato tido por coator for a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, torna-se totalmente prescindível a prévia provocação do d. magistrado da instância de origem para que reexamine os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido é o entendimento exarado no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NESSA CORTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE DE NOVA PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUANTO Á PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADO.

HABEAS

CORPUS

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior

Tribunal

de

Justiça

-

STJ.

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A questão referente aos requisitos da prisão preventiva suportada pelo paciente não foram submetidas à análise do órgão colegiado do Tribunal de

origem,

considerando

que não houve a interposição do devido agravo regimental contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu

liminarmente

o

pedido sem análise do mérito. Assim, não compete a esta

Corte

Superior,

o

debate da tese levantada pela defesa, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

3.

O ato coator que se impugnou por meio da impetração originária foi a decisão do Magistrado de

piso, que converteu a prisão em flagrante

em preventiva. Nesse contexto, não verifico a necessidade de nova decisão para que a matéria seja mais uma vez debatida no primeiro grau, não havendo falar, assim, em supressão de instância a obstar a análise do mérito do mandamus impetrado na origem.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para determinar que o Tribunal de origem analise o mérito da impetração originária.”
(HC 343.695/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016)

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigido apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa. Veja-se:

“
(...) IV - A apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente. (...) À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 768314 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014)

Nessa toada, tendo em vista que com a presente impetração impugna-se justamente o decreto originário da prisão preventiva, não há falar em supressão de instância a impedir o prosseguimento do
writ
, por ser dispensado o pronunciamento prévio da instância de origem acerca do pedido revogatório, uma vez que os requisitos e pressupostos legais da medida constritiva já foram analisados pelo d. juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
rejeito
a aventada tese de supressão de instância levantada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo que passo à análise do mérito do
mandamus
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Gabriel Gonçalves Gomes foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, pois
teria sido
surpreendido, juntamente com o co-suspeito
Jeberson da Silva Sabore,
na posse de cerca de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha.

Remetido o auto prisional ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alardeado decreto de ofício da prisão preventiva.

Em exame detido da situação fática retratada nos autos do remédio heroico, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois foi decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite
ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Nesse contexto, i
mpende frisar que a Lei n.º 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020,
trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal, implementando o modelo efetivamente acusatório.

Contudo, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.º 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Há de se ter em conta que, em tal hipótese, o sujeito já está recolhido ao cárcere por força do flagrante perpetrado e o exame do d. magistrado singular importa em um juízo de legalidade desta prisão e de viabilidade da liberdade provisória, e, em última análise, se constatar a presença dos requisitos que justificam a segregação cautelar, converterá o flagrante em custódia preventiva, apenas mantendo a medida restritiva à liberdade de locomoção já existente.

Portanto, inexiste imposição de ofício pelo d. julgador de restrição à garantia fundamental do indivíduo, mas tão somente a consolidação da situação de flagrância preexistente e a manutenção da encarceramento provisório, diante de motivos concretos que evidenciem o risco que o estado de liberdade do sujeito representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, a afastar qualquer argumento de que houve violação ao sistema acusatório e ao princípio da inércia jurisdicional.

Nesse sentido se pronunciou o Ministro Rogério Schietti Cruz, na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 587074-MT, publicada no DJe no dia 16/06/2020,
in verbis:

“Portanto, ‘o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade’ (HC n. 527.479/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 25/10/2019, grifei).

Assim, não há a aventada violação ao sistema acusatório e ao princípio da inércia jurisdicional, com respaldo no art. 310, II, do CPP, conforme orientação deste Superior Tribunal”
.

Outrossim, forçoso reconhecer que a ratificação da prisão em flagrante pela autoridade policial revela o desejo de que sua decisão seja amparada no âmbito do Poder Judiciário, com a manutenção do encarceramento, mesmo porque, caso constate qualquer ilegalidade no flagrante, deve o Delegado de Polícia não ratificá-lo e determinar a soltura do indivíduo.

Com isso, com o encaminhamento do preso à disposição da Justiça, induvidoso que existe uma pretensão, ainda que implícita, da d. autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Por consequência, em tais casos, não há propriamente uma atuação de ofício do julgador, uma vez que foi provocado, mediante a comunicação formal do flagrante, para avaliar o caso como determina a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXII, e o Código de Processo Penal, no art. 306; e, verificando a existência de motivos ensejadores da prisão preventiva, apensa converte a custódia já existente, transmudando a natureza do título prisional de flagrante para preventiva, mas sem qualquer inovação na situação de fato do suspeito, que estava e permanece em cárcere provisório.

De mais a mais, deve-se levar em conta que o §2º do artigo 310 do CPP, incluído pela Lei n.º 13.964/2019, dispõe que “
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
”
.

Assim, com a edição da aludida norma, a intenção do legislador foi admitir que, durante a audiência de custódia, o d. juiz indefira o pedido de liberdade feito por qualquer das partes – defesa ou acusação -, o que implica, necessariamente, na conversão do flagrante em prisão preventiva, sem o prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do representante do Ministério Público.

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1º grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas a seguir transcrevo:

“
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA
.
Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial.
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública
” (STF - HC 174102, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) – negritei.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

(...)

4. Recurso não provido”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) – negritei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

2.

Da tese de negativa de autoria.

Em relação à alegação defensiva de que o segregado não cometeu o delito de tráfico de drogas, entendo que
razão não assiste ao impetrante
.

Isso porque, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas no
mandamus
que
,
no dia 28/05/2020, a Polícia Militar realizava o bloqueio na avenida Caetés, ao lado da loja Comaju, na comarca de Jaciara/MT, quando o favorecido nessa ordem
, que conduzia sua motocicleta, em cuja garupa estava o comparsa
Jeberson
, freou bruscamente e retornou na contramão da direção, atitude
esta que gerou suspeitas nos policiais, que passaram a acompanhar o ciclomotor, que era conduzido em alta velocidade.

Em dado momento, os agentes públicos notaram que o passageiro do veículo que foragia arremessou
um invólucro em direção ao acostamento da via
; e, ao conseguir abordar os suspeitos, questionaram-nos acerca do que se tratava o material descartado. Como não obtiveram qualquer informação, os investigadores fizeram a varredura na área e encontraram a sacola plástica, no interior da qual verificaram a presença de uma porção grande, aparentando ser de maconha, pesando aproximadamente

250g
(duzentos e cinquenta) gramas, a qual
Jeberson

teria afirmado ser de sua propriedade e adquirido para o consumo próprio.

Contudo, de acordo com
as declarações

d
os policiais, a genitora de
Jeberson
, que esteve no local da abordagem,
teria contado que
seu filho está desempregado há meses, não havendo justificativa para a quantia em dinheiro que possuía em sua carteira (R$ 165,00), tampouco para os recursos necessários para a aquisição do narcótico apreendido, narração esta que diverge da apresentada pelo aludido flagrado, no sentido de que havia emprestado de sua mãe o valor de R$ 600,00,
que
se comprometeu a devolver assim que recebesse o auxílio emergencial que solicitou em razão da situação emergencial ora vivenciada.

Por sua vez, o paciente sustentou que desconhecia o entorpecente na posse de sua colega, para o qual apenas disse ter dado uma carona até um posto, onde o coflagrado desceu da garupa da motocicleta e solicitou que o favorecido nessa ordem o aguardasse na esquina, tendo retornado cerca de cinco minutos depois, pedindo para que fosse deixado em sua casa.

Sucede que no trajeto os suspeitos
foram
surpreendidos pela barreira policial, ocasião em que
Jeberson
teria dito a Gabriel “
mano, tô flagrante aqui”
,
o que
fez
este pegar um retorno e foragir,
porém
sem êxito, visto que os dois foram alcançados pela guarnição, que os prendeu em flagrante delito.

Desta feita, não me parece crível a versão apresentada pelo beneficiário nesse remédio heroico,
pois, além de ter foragido tão logo avistou a barreira policial, a sugerir o receio de ser surpreendido no cometimento de conduta ilícita, não há como considerar que a atitude do comparsa não tenha lhe causado qualquer suspeita da prática criminosa, a indicar que estivesse, no mínimo, colaborando com o sujeito, o que impede de, na via eleita, que inadmite maiores incursões no acervo de provas do processo correlato, acolher a tese de ausência de indícios suficientes de autoria,
mesmo porque o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

À vista disso, sem qualquer pré-julgamento, pelas circunstâncias do flagrante considero que existem elemento suficientes indicando o provável envolvimento do encarcerado com o narcotráfico, a impedir que seja acolhida a sua propalada inocência, notadamente porque, para a legitimidade da prisão preventiva, não se exige a comprovação incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação penal -, bastando a existência de indícios do possível envolvimento do suspeito no cometimento dos fatos delituosos a ele imputados, como ocorre
in casu
.

Isso posto, não há como considerar a ilegalidade da prisão preventiva à conta da alegada tese de negativa de autoria, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados (tráfico de drogas e associação ao narcotráfico) são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno policial, em especial o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o termo de apreensão e o laudo preliminar da droga, demonstram o possível envolvimento do paciente com o comércio ilícito de drogas, uma vez que teria foragido ao notar a barreira policial e, durante a perseguição, seu comparsa supostamente descartou um invólucro contendo maconha, a caracterizar a mercantilização ilícita, máxime porque os dois suspeitos estariam desempregados, a indicar que não teriam condições financeiras para adquirir a considerável quantidade de droga apreendida apenas para o consumo próprio.

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela quantidade da substância ilícita apreendida -
250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha
-, bem como por vislumbrar um risco de que, mantido em liberdade, o sujeito poderia reiterar no cometimento da conduta ilícita, uma vez que responde a outras ações penais em curso, também, por infrações penais tipificadas na Lei n.º 11.343/06, o que indica a sua aparente contumácia delitiva.

Deveras, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, no intuito de garantir a segurança de todos os cidadãos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada,
a apreensão de cerca de 250g de maconha na posse do paciente e seu comparsa
sugere certo profissionalismo na mercancia espúria e a possibilidade de, colocados em liberdade, reiterarem no cometimento da prática ilícita, a traduzir a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois,
de acordo com os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”
(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114), de modo a permitir que a quantia apreendida no caso ora em exame seja suficiente para a
elaboração de mais ou menos 750 cigarros
, a inferir que se trata de quantidade expressiva, capaz de manter o vício de demasiado número de usuários, além de permitir o aliciamento de tantos outros, trazendo variados malefícios à sociedade.

Aliado a isso, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, constatei que o paciente registra, além do procedimento penal referente aos delitos ora em análise, duas outras anotações pelo delito tipificado no
art. 28 da Lei n.º

11.343/06
, que são a
Ação Penal n.º 4152-88.2017.811.0010, código 95883 e a Ação Penal n.º 9863-74.2017.811.0010, código 107398
, a revelar que, aparentemente, esta não é a primeira vez que se envolve com condutas ilícitas relacionadas ao comércio malsão.

E, como é de conhecimento, a jurisprudência uniformizada nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocências
”
, conforme
Enunciado orientativo n.º 6
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação e de que inexiste perigo do estado de liberdade do paciente.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade da substância ilícita apreendida, assim como pelo histórico criminal que ostenta, revelam a aparente periculosidade social que possui, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante sugerem um certo profissionalismo na conduta ilícita supostamente praticada pelo paciente, a gerar um perigo concreto de que, uma vez solto, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento do comércio malsão, notadamente porque responde a outras ações penais por supostamente infringir o art. 28 da Lei n.º 11.343/06, que, apesar de ser de menor gravidade, não afasta a conclusão de que o sujeito envolve-se reiteradamente com condutas ilícitas relacionadas ao tráfico.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim

não garante imunidade prisional aos indivíduos
que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa linha intelectiva, examinando a prova pré-constituída pelo impetrante, não vislumbro motivos para conceder a liberdade ou prisão domiciliar ao paciente, pois, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico], inexiste documento hábil comprovando que está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou deficiente, tampouco que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, cujas instalações facilitem a propagação do coronavírus;
o que demonstra não terem sido satisfeitos os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Aliás, não há como desconsiderar que as condutas ilícitas atribuídas ao favorecido nessa ordem teriam sido praticadas no dia
28/05/2020
, ou seja, em meio às medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus, a sugerir que, mesmo antes de sua prisão, não estava respeitando os protocolos necessários para não evitar a sua contaminação, o que indica a irrazoabilidade dos benefícios pleiteados, porque não
se
coadunam com a
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a fim de não permitir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que buscam evitar que sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Caso contrário, nesse momento de tensão social, todo e qualquer sujeito que tivesse o intento criminoso ou fosse investigado/processado pelo cometimento de algum crime, poderia, a seu bel prazer, infringir a lei, causando desordem social; ou tumultuar a regularidade do trabalho policial ou do trâmite processual; ou, ainda, buscar subterfúgios para não ser localizado, inviabilizando sua eventual responsabilização penal, uma vez que obteria a liberdade sob o argumento de risco de contaminação pelo coronavírus, o que é totalmente inadmissível.

Outrossim, calha observar, que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades, que vem adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GABRIEL GONÇALVES GOMES
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020